Tribunal: STF
Processo: ARE 1393263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. PENA PRECEDIDA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO COM A OBSERVANCIA ÀS REGRAS LEGAIS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REEXAME VEDADO AO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.



    I - Da análise minuciosa dos autos, não se vislumbra qualquer vício formal que pudesse macular o Processo Administrativo Disciplinar. Antes, a farta prova que serviu de suporte para aplicação da penalidade de demissão demonstra que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    II - Há que se observar, ainda, que, de acordo com o princípio da legalidade, não cabe à Administração Pública perdoar condutas irregulares dos seus servidores. A punição do agente faltoso é ato vinculado, nos estritos limites impostos pela lei, não havendo margem para a discricionariedade do administrador. Vale dizer, não se pode punir ou deixar de fazê-lo a critério do Poder Público, pois a lei impõe a punição de acordo com as regras aplicáveis a cada caso.



    III - Conforme pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, em se tratando de controle judicial de processo administrativo disciplinar, incumbe ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vedada a incursão no mérito do julgamento administrativo, em especial a revisão do conjunto probatório ali coligido.



    IV - Assim sendo, fácil vislumbrar que a decisão, pela aplicação da pena de demissão do apelante, baseou-se em Processo Administrativo Disciplinar escorreito, no curso do qual o acusado teve todas as oportunidades para exercer sua defesa, com apresentação de provas, acompanhamento da instrução, tudo isso com assistência de advogado para promover defesa técnica.



    APELO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXIX, LIV, LV e LVII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Infere-se dos autos que o apelante soldado PM foi processado administrativamente e, por fim, demitido em face da incompatibilidade de sua conduta com o serviço militar. Isso porque incorreu na prática de fruade/falsificação de documento em escala de serviço (assinou uma permuta de serviço no lugar de outo policial militar, falsificando tal documento), tendo se valido posteriormente, de Atestado Médico para justificar a sua ausência no plantão. Tais fatos foram confessado pelo recorrente em seu interrgatório.



    Observe-se a aplicação, dos artigos 57, 87 e 193 da Lei estadual 7.990/01, bem como no art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa, bem como ambos do Regime Disciplinar da Polícia Militar.



    (...)



    Note-se que, como bem expressou o Conselho de Disciplina, o colegiado, em seu parecer, opinou pela culpabilidade do respondente, oportunidade na qual sugeriu a aplicação da sanção de demissão. Restando comprovada a conduta de falsificação de documento do Apelante, outra alternativa não há senão a aplicação da pena capital, qual seja a demissão, conforme estatuído no art. 57 da Lei nº 7.990/2001, razão pela qual não há que se falar em atitude subjetiva.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente